Tribunal: TJMT
Processo: 1018040-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018040-69.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MICHAEL ROGERIO SOUTO FERMIN (VÍTIMA), VALDIR ACENDINO DA SILVA (RECORRENTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR ACENDINO DA SILVA - CPF: 980.432.181-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, INC. II, DO CP
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL
–

INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS APRESENTAM VERSÕES DIVERGENTES – NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DISCÓRDIA PREEXISTENTE – MOTIVO E INTENSIDADE QUE EXIGEM ANALISE DOS JURADOS – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri” [Enunciado Orientativo n. 2, turma de câmaras criminais reunidas do tribunal de justiça de mato grosso].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 4530-52.2016.811.0051, cód. 114593, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sendo
Valdir Acendino da Silva
pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 25638969).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela exclusão das qualificadoras
do motivo fútil, em razão do significativo desentendimento e ausência de capacidade para discernir acerca da desproporcionalidade pela embriaguez
. (Id. 25638972)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 25638975).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 32748958)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, §2°, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DECOTE DA QUALIFICADORA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – FASE PROCESSUAL EM QUE A DÚVIDA, POR MÍNIMA QUE SEJA, SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS SÓ SE OPERA QUANDO DESCABIDAS OU MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DAS PROVAS DOS AUTOS –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Narra a denúncia: (Id. 25636951)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de novembro de 2011, por volta das 01h, na Rua dos Pacaris, 398, Jardim das Oliveiras, em Sinop - MT,
VALDIR ACENDINO DA SILVA
, vulgo “Bocão”, agindo com manifesto animus necandi e impelido por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra Michael Rogério Souto Fermn, causando neste os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 10 a 13, os quais foram a causa imediata da morte da vítima.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima e o indiciado estavam na residência dela, em companhia de outras pessoas, ingerindo bebida alcoólica. Demonstrou-se que em determinado momento o indiciado se retirou do local para buscar um aparelho de som, retornando, em seguida. Após ingerirem mais bebida alcoólica e ouvirem música, o indiciado decidiu ir embora do local, levando consigo o aparelho de som. Relatou-se que neste momento, em virtude do frívolo motivo de a vítima ter procurado evitar que o indiciado levasse o aparelho de som embora, ele se revoltou e decidiu ataca-la com uma faca. Ficou demonstrado que nesta oportunidade o indiciado, agindo com manifesto animus necandi, passou a desferir golpes contra ela, causando os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 10 a 13, os quais foram a causa imediata da morte dela.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
VALDIR ACENDINO DA SILVA, vulgo “Bocão”,
como incurso no artigo 121, § 2°, inciso II do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e interrogando-o na sequência, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado. (...).”

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“(...)
Da qualificadora

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, entendo que, de igual maneira, não pode ser afastada neste momento processual.

Com efeito, verifico que há indícios suficientes de que o crime fora perpetrado por motivo fútil, consistente, em tese, de a vítima ter procurado evitar que o acusado levasse o aparelho de som embora.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida a apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto,
não obstante os judiciosos argumentos da Defesa, entendo que a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte.
Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação
. 6. Habeas corpus não conhecido.(STJ - Habeas Corpus no 410.148/RS (2017/0186921-8), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017). [DESTAQUEI].”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

A qualificadora relativa à futilidade de motivação deve ser aferida por todo o contexto probatório existente nos autos da ação penal e, havendo elementos a indicar a probabilidade de ter sido o homicídio realizado por motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

De se destacar, nesse sentido, o recorrente apresentou versões diferente em juízo e perante autoridade coatora, vejamos:

Fase extrajudicial: (Id. 25636984)

“(...) QUE o interrogado se apresentou espontaneamente nesta Delegacia de Polícia acompanhado do advogado FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA OAB/MT No 10.082; QUE mora na cidade de Sinop/MT ha10 (dez) anos, que veio da cidade de Cuiabá/MT; QUE atualmente encontra-se desempregado; QUE já foi preso pelo crime de Furto, que saiu do "Ferrugem" no ano de 2006; QUE o interrogado conheceu a vítima MICHAEL no dia 13/11/2010; QUE perguntado se matou MICHAEL ROGÉRIO SOUTO DERMN, o interrogado respondeu que “não”; QUE perguntado sobre a faca (arma branca) utilizada no crime, respondeu que apenas juntou ela do chão da casa de MICHAEL; QUE perguntado sobre o crime de homicídio na madrugada do dia 14/11/2010 (...), o interrogado passa a expo: o seguinte: QUE no dia 13/11/2010 (sábado), por volta das 14h00 o interrogado foi convidado por LEONARDO conhecido por "LED" (amigo) para irem na casa de MICHAEL; QUE neste dia conheceu MICHAEL, enquanto CARLOS (irmão da vítima) conhecia de vista do bairro Oliveiras; QUE o interrogado e LEO foram na casa da vítima e lá ingeriram bebida alcoólica (vinho e pinga) juntamente de CARLOS e do “LEO”; QUE quem mais tomou vinho e pinga foi o Interrogado e LÉO, pois MICHAEL e CARLOS ficaram mais dentro de casa "usando droga pasta base; QUE por volta das 00h00 (14/11/2010) o interrogado sozinho com MICHAEL quando também decidiu ir embora, diante disso, foi desligar o aparelho de som, o qual estava na casa de MICHAEL emprestado, mas MICHAEL a princípio pediu para levar o "som no dia seguinte". diante disso. o interrogado e MICHAEL apenas discutiram, e mesmo assim o interrogado pegou o aparelho de som e uma das duas caixinhas e levou na casa de LEO conforme haviam combinado; QUE o Interrogado retirou o “som” (aparelho e duas caixinhas) da casa de MICHAEL porque imaginava que caso deixasse o som eles (MICHAEL e CARLOS) poderiam "Fumar o som" do interrogado; QUE o interrogado deixou o “som” na casa de LEO porque era "mais perto"; QUE na sequência, o interrogado voltou na casa de MICHAEL para buscar a outra "caixinha" de som; QUE quando o interrogado entrou na sala da casa, a qual não possuía energia porque não tinha lâmpada, e quando o interrogado se abaixou para pegar a outra caixinha de som percebeu que MICHAEL se aproximou nervoso por trás do interrogado e com uma faca na mão; QUE não se recorda em qual das mãos MICHAEL segurava a respectiva faca; QUE diante disso, o interrogado 'segurou no braço“ de MICHAEL tentando impedir que o mesmo lhe "furasse“, onde ambos (interrogado e MICHAEL) caíram no chão e que a faca também caiu na sequência e perto dos mesmos; QUE então o interrogado

conseguiu catar a faca do chão, e por conseguinte se levantou e pegou a caixinha de som faltante e saiu correndo do local; QUE estavam na casa apenas o interrogado e MICHAEL; QUE o interrogada saiu correndo do local porque tinha medo que CARLOS (irmão de MICHAEL) chagasse no local e "partisse pra cima' do interrogado achanado que tivesse 'batido" em MICHAEL; QUE o interrogado afirma que não deu nenhuma facada em MICHAEL; QUE também não viu MICHAEL ensanguentado porque a sala estava escura; QUE carregou a faca do local do crime porque ficou com medo de CARLOS; QUE por conseguinte, o interrogado levou a outra caixinha na casa e LEO e nesse momento foi LEO quem percebeu e falou "essa faca aí suja de sangue", foi nesse momento que o interrogado constatou que a faca estava com sangue, mas que não respondeu nada para o LEO, e sim que simplesmente foi pra casa; QUE no caminho a num terreno baldio o interrogado "jogou a faca suja com sangue'; QUE não saberia mostrar em qual terreno baldio se desfez da referida faca; QUE o interrogado confirma que depois do desentendimento com MICHAEL o interrogado saiu correndo e esqueceu seu chinelo de cor branca. da marca "havaianas" na casa da vítima, enquanto a bicicleta apreendida estava emprestada com "CARLOS"; (...).”

Fase judicial: (Id. 25639983 – Relatório Mídia)

"Eu peguei o som, e ia levar embora, ai o Michael não deixou eu levar o som né, ele colocou argumento, ai como eu não conhecia ele eu fui descobrir que ele era usuário de pasta base naquele momento né, ai eu sabia que ele ia usar, ia na boca de fumo e ia trocar com droga meu som, e eu num quis deixar lá né, mesmo bêbado eu tinha consciência que ele ia trocar por droga, ai eu quis levar e ai foi nisso que ele ficou bravo me ofendeu ai eu saí [...] aí eu voltei com a faca, ai eu nem sei se ele viu através do, da luz do poste, porque na casa dele tava um breu, tinha cortado a luz né, ai tava um breu lá ai eu não sei se ele viu a faca ai ele veio pra cima de mim nós entremos em luta corporal ali, ai eu esfaqueei ele ali" (...).

Defesa: se no momento em que o senhor entra na casa, o senhor disse que ele veio pra cima de voce porque possivelmente ele deve ter visto a faca, se ele não tivesse vindo pra cima de voce, voce teria ido pra cima dele e matado ele?

Acusado: Não, eu nem sabia onde é que ele tava ali eu entrei cheguei e entrei e tava um breu a casa eu tava tão bêbado ali que, eu nem consegui fazer o que eu fui fazer ali, porque tava escuro demais. (...).”

O informante Carlos César de Freitas, irmão da vítima, afirma que: (Id. 25636960)

“(...) Que no dia 13/11/2010 por volta das 17h00, o declarante e Michael encontravam-se em casa, quando de repente chegaram as pessoas de Léo e Valdir, conhecido por Bocão, diante disso, começaram a conversas quando então surgiu a idéia de ouvir som; Que não existia nenhum aparelho de som na casa do declarante; Que o “Leo” e “Bocão” saíram para buscar “um som” e uns 15 (quinze) minutos depois retornaram na casa do declarante; Que então, o declarante, a vítima Michael, Léo e Bocão, continuaram conversar, ouvir som e passaram a tomar “pinga com coca” até por volta da “meia noite” (00h00 de 14/11/2010), porém, uma meia hora antes (23h30m), Michael foi deitar no sofá perto do som e lá dormiu; Que por volta das 00h00 (14/11/2010) o Léo falou e foi embora, enquanto o declarante e “Bocão” ficaram conversando e tomando “pinga com coca”; Que por volta das 00h30min (14/11/2010) o declarante decidiu “dar uma volta em frente do bailão da amizade”, enquanto “Bocão” ficou na casa do declarante; Que até a saída do declarante de casa seu irmão Michael continuava dormindo no sofá; Que por volta das 01h20min, o declarante chegou em casa e se deparou com o Corpo de Bombeiros e diversos populares no local; Que o Corpo de Bombeiros avisou a declarante que seu irmão Michael “já estava em óbito”; Que Michael foi vítima de homicídio por diversos golpes de faca; Que depois do crime, ainda de madrugada, o declarante foi até a casa de “Léo”, no Jardim das Oliveiras, e este lhe relatou que “o Bocão havia passado na casa dele e entregue o som e comentado e iria ali resolver um problema e minutos depois o Bocão retornou com uma faca suja de sangue e dizendo que tinha esfaqueado o Michael, e depois fugiu do local; (...)”.

Por sua vez,
a testemunha, Leonardo dos Santos Martins, perante autoridade policial, relatou: (Id. 25636962)

“(...) Que quando o declarante saiu o Michael encontrava-se deitado no sofá da casa dele; Que o declarante chegou em casa e foi dormir; Que por volta das 00h30min (14/11/2010) o declarante acordou com um “barulho”, diante disso, levantou e olhou pela janela da sala e se deparou com “Bocão” chegando e segurando o som, que haviam levado na casa de Michaael; Que então o declarante abriu a porta da sala e “Bocão” pediu para guardar o com dele porque “não confiava nos caras e que os caras iriam fumar o som dele”, diante disso, o declarante guardou o aparelho de som de Bocão; Que tal aparelho de som estava sujo de barro; Que o declarante nem conseguiu entender o que “Bocão” falava porque aparentava estar bêbado e nervoso; Que por volta das 0h40min, o Bocão retornou na casa do declarante “segurando uma faca suja de sangue” e dizendo que tinha “dado umas quatro lapada” e na sequência saiu da casa do declarante; (...)”.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, as circunstâncias propostas na denúncia somente poderão ser afastadas quando mostrarem-se absolutamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Havendo indícios da existência da qualificadora e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre a qualificadora imputada ao recorrente, Julio Fabbrini Mirabete leciona:

“O homicídio é qualificado quando praticado por motivo fútil, ou seja, sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado.”
(MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código Penal Interpretado
. 8a edição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 749)

Consta na exordial acusatória, que:

“(...) no dia 08/08/O9, por Volta das 20:00horas, no Assentamento Norte/Sul, Localizado na Rodovia MT 423, KM 35 em União do Sul, que o denunciado, com nítida intenção de matar, por motivo fútil desferiu contra a vítima MARCELO JUNGES, pelo menos um tiro de espingarda, Ceifando-lhe a Vida, conforme Laudo de exame de necropsia acostado aos autos.

Ressai do procedimento investigatório, que após uma discussão banal, acerca da permuta de armas de fogo, o denunciado veio a matar a vítima friamente, fato este que demonstra a futilidade dos motivos, ante a desproporcionalidade da reação do denunciado em face do insignificante desentendimento pretérito. Ante o exposto, o Ministério Publico oferece a presente DENÚNCIA contra DAVI DA SILVA CONCEIÇÃO, como incurso no art. 121, §2°, II do Código Penal, observando se os termos da Lei 8.072/90, requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo legal, adotando-se o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal, citando e intimando o denunciado para seu interrogatório e demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas e prosseguindo-se até ulterior decisão de pronúncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

Quanto ao argumento utilizado pela defesa, de que as partes se envolveram em discussão em momento anterior ao delito, ao contrário do que se alega, durante a instrução processual, não houve a comprovação da ocorrência do desentendimento. O recorrente relatou nas duas fases processuais versões distintas, bem como reforçou, na fase judicial, que voltou a residência com intenção de ceifar a vida da vítima, em razão desta tentar impedir que o Réu levasse o som embora, antes mesmo de haver, em tese, qualquer luta corporal entre ambos, sendo assim o acusado desferiu golpes com uma faca, contra o ofendido, na região do tórax, causando lesão no pulmão esquerdo e no coração, o que ocasionou a sua morte, por choque hemorrágico.

Nas razões recursais, alega o recorrente também a incompatibilidade do estado de embriaguez com a agravante do motivo fútil, na inteligência de que a embriaguez, por não permitir juízo de proporção entre o motivo e sua ação, exclui a futilidade do motivo do crime.

Não se vislumbra do explicitado que no momento dos fatos o apelante estava com sua capacidade de discernimento diminuída ou mesmo alterada ou sem senso crítico dos fatos, ressaltando-se que o recorrente ao sair da casa da testemunha Leonardo, saiu com a intenção de ceifar a vida do ofendido.

Se tem o entendido que o fato de o agente estar embriagado no momento do crime não teria o condão de afastar a futilidade da motivação, sendo somente a embriaguez a comprometer inteiramente o estado psíquico e demonstrada pericialmente a ausência do juízo crítico do agente, a excluiria.

“TJSP: ‘ Homicídio qualificado - Motivo fútil - Embriaguez voluntária - Fato que não afasta a incidência da circunstância qualificadora do delito - Necessidade de demonstração pericial que o estado de alcoolismo do agente comprometeu de forma integral seu estado psíquico, de molde a lhe afastar o juízo crítico. (...) A embriaguez voluntária do agente não afasta a futilidade na prática do homicídio, pois a circunstância qualificadora do delito somente será excluída se demonstrado pericialmente que o estado de alcoolismo do agressor comprometeu de forma integral o seu estado psíquico, de molde a lhe afastar o juízo crítico’ (RT 779/576).” (MIRABETE, Julio Fabbrini. “Código Penal Interpretado”. 5a ed. Ed. Atlas. São Paulo: 2005. p.924).

Como nos adverte Fernando Capez:

“Só a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior tem relevância no Direito Penal. Se voluntária ou culposa, a embriaguez não excluirá nem o crime nem a qualificadora, por influxo da teoria da actio libera in causa.” (“Curso de Direito Penal - parte especial”. vol. 2. 4a ed. Ed. Saraiva. São Paulo: 2004. p. 47).

O reconhecimento de incompatibilidade exige a demonstração de que a embriaguez decorreria de fato alheio à vontade do agente, ou ainda que o grau de ebriedade comprometesse seu estado psíquico.

Destarte, nota-se, a princípio, que a conduta foi totalmente desproporcional, pois pelo que constas dos autos, a vítima estava consumindo álcool e drogas, e mesmo que a vítima tivesse pedisse para que o réu deixasse o som em sua casa, a atitude de matar o ofendido se mostra incoerente.

Assim, entendo que a qualificadora do motivo fútil merece prevalecer, porquanto o caderno processual apresenta até o momento versões distintas sobre o que teria motivado o recorrente a matar o ofendido, razão pela qual não se pode afastar a qualificadora sem uma análise mais aprofundada nas provas, o que caberá ao crivo dos Jurados, tendo em vista que a incerteza da ocorrência ou não da qualificadora ora em análise deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural para conhecimento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, colho os julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz)
. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) (negritou-se)

“(...) VI - O entendimento jurisprudencial que predomina nesta Corte é no sentido de admitir a exclusão de elementos da decisão de pronúncia apenas quando estes se mostrarem manifestamente improcedentes. O juízo emitido pelo Magistrado ao determinar a apresentação do acusado perante o Conselho de Sentença é preliminar, e deve ser feito dentro dos limites impostos pela legislação de regência, que desautoriza que, nesta etapa, o juiz emita juízos de valor mais aprofundados. Vigora, nesta etapa, o princípio in dubio pro societate. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente a incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. [...] (AgRg no AREsp n. 745.442/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 23/10/2017)

No mesmo raciocínio, trago à baila os arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]
(AgRg no REsp 1457054/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

[...] Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo

com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016
)

Ademais, a discussão anterior ao fato, só seria apta para afastar a qualificadora motivo fútil, caso houvesse a comprovação de que o ato praticado pelo recorrente foi proporcional a provocação sofrida. Assim, não vislumbrada com nitidez a impertinência da qualificadora, impossível suprimir do Tribunal do Júri a possibilidade de examinar o caso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA PROVIDO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1335759/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido. 2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)”

Conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo no 2 –TJMT, também proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, na certeza de sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com absoluta convicção, o que no vertente não se mostra.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Valdir Acendino da Silva
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020